Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICALIDADE EXTERNA. RECURSO PENDENTE DE JULGAMENTO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DECORRENTE DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REPOSIÇÃO SALARIAL. PLANO COLLOR. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO REAJUSTE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM REAJUSTES POSTERIORES. POSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO. PREVISÃO. BIS IN IDEM. VEDAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 927, V, DO CPC. PRECEDENTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE EM RELAÇÃO AOS CÁLCULOS DO QUANTUM EXEQUENDO. CABIMENTO. EXCEPCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, apontando os fundamentos de fato e de direito pelos quais considerou cabível a compensação dos valores decorrentes da condenação imposta no título executivo judicial com os reajustes remuneratórios concedidos à categoria profissional da parte exequente, tem-se por não caracterizadas as omissões apontadas.2.1. No tocante à limitação temporal, ficou expressamente consignado que a coisa julgada teve a eficácia relativizada pelo superveniente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que considerou válida a limitação temporal dos efeitos dos reajustes remuneratórios dos servidores do Distrito Federal com base no Plano Collor até a revogação da Lei Distrital n. 38/1989 pela Lei Distrital n. 117, que entrou em vigor em 23/07/1990. 2.2. Evidenciado que, diante da existência de litigiosidade, é cabível o excepcional arbitramento de honorários de sucumbência em fase de liquidação de sentença, não estão configuradas as omissões apontadas, não há razão para que seja dado provimento aos embargos declaratórios.
3. A mera insatisfação do embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Consideram-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes. 4.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, tem-se por evidente o intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.